Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-39.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705946-39.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FELIPE CARDOSO ARAUJO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA. COMPRA E VENDA DE CELULAR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva do usuário e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) direito do autor à restituição do valor transferido para terceiros; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 76384338/ 76384341), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente. 4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). 5. Segundo o contexto, em 18/07/2023 o autor recebeu mensagem de WhatsApp de suposto vendedor de eletrônicos e, aceitando a oferta veiculada, realizou transferência bancária, via PIX, no valor de R$2.800,00, para a conta bancária de pessoa física, administrada pela ré (ID 76384311 - Pág. 18 e 34), acreditando que estava adquirindo um aparelho celular. O autor constatou que foi ludibriado ao tentar rastrear o produto, ocasião em que comunicou o fato à autoridade policial (ID 76384311 - Pág. 12/13). 6. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da autenticidade das mensagens recebidas por meio de aplicativo de celular, realizou transferência bancária, via PIX, em benefício de pessoa física desconhecida (art. 14, §3o, II, do CDC). 7. A Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, e disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix, dispõe no art. 41-C: “As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor: [...] II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante”. 8. O autor não comprovou que solicitou o bloqueio da transferência realizada em 18/07/2023, e tampouco que informou a prática ilícita à instituição financeira (ID 76384328 - Pág. 10), razão pela qual não é possível concluir que a Resolução BACEN 103/2021 foi descumprida ou que ocorreu falha no serviço de segurança do banco. Aliás, não há nexo de causalidade entre o dano suportado pelo autor e o serviço fornecido pela ré, consistente na abertura e administração da conta corrente da pessoa física destinatária do PIX enviado. Precedente: STJ - REsp: 2124423 SP 2023/0303417-3, Relatora Min. Nancy Andrighi, 20/08/2024. 9. Por conseguinte, o autor não realizou diligências mínimas para apurar a idoneidade do vendedor que anunciou o produto no aplicativo de celular e, precipitadamente, transferiu, via PIX, o valor solicitado, de forma que atraiu para si a responsabilidade pelo evento danoso, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1878674, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 17/06/2024, publicado no PJe: 25/06/2024. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. 11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. 12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, artigo 41-C. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878674, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 17/06/2024, publicado no PJe: 25/06/2024.” A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou ao art. 1o, inciso III, art. 5o, incisos XXXII e LIV, art. 93, inciso IX e art. 170, inciso V, todos da Constituição Federal, ao considerar a culpa exclusiva da vítima. Aponta que a decisão desconsidera a hipervulnerabilidade do consumidor e inverte a distribuição constitucional dos riscos. Afirma que a decisão vergastada indeferiu provas e concluiu pela ausência de provas, o que configurou cerceamento de defesa. Assevera que a manutenção da sentença sem o enfrentamento dos argumentos essenciais sobre as falhas das instituições financeiras, demonstra a ausência de fundamentação da decisão. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015).” Ademais, para modificar o entendimento da Turma e concluir pela culpa da Instituição Financeira, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 da Suprema Corte impede o reexame de provas. Por outro lado, ainda que fosse possível superar tais óbices, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob exame), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Ainda, no que diz respeito à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal